Tribunal: STF
Processo: ARE 1602336
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Administrativo e Outras Matérias de Direito Público. Recurso Extraordinário com Agravo. Empresa Pública. Regime Concorrencial e Distribuição de Lucros Assentada Pelo Tribunal a quo. Regime de Precatórios. Inviabilidade. Análise: Óbice dos Enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF. Recurso Extraordinário com Agravo ao qual se nega provimento.
I. Caso em exame
1. Agravo contra decisão em que se negou a admissibilidade de recurso extraordinário, no qual se impugnava acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. O Colegiado a quo confirmou a procedência de um pedido de cobrança de serviços prestados, cuja comprovação se deu por notas fiscais e perícia judicial e o pagamento não foi demonstrado, e afastou a possibilidade de submissão da empresa ao pagamento do débito via precatório.
2. A recorrente alega violação aos arts. 100, 167, inc. VI, 173, § 1º, e 175 da Constituição da República. Argumenta que, como empresa pública integrante da Administração Pública Indireta, está sujeita às leis orçamentárias administrativas, não desenvolve atividades econômicas, foi constituída como sociedade anônima de capital fechado integralmente subscrito pelo Município do Rio de Janeiro, e não dispõe de autonomia orçamentária, sendo dependente de repasses municipais. Por isso, defende que o pagamento de seus débitos deve observar o regime de precatórios.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a recorrida faz jus à submissão de suas condenações ao regime de precatórios.
III. Razões de decidir
4. O Tribunal de origem concluiu que a recorrente não dispõe da prerrogativa da Fazenda Pública de submissão ao regime de precatórios, uma vez que tem natureza jurídica de entidade de direito privado, presta serviços em regime de concorrência e distribui lucros na forma de dividendos, conforme previsto em seus artigos estatutários.
5. A análise da argumentação da recorrente demandaria o reexame do quadro fático dos autos e da legislação local de regência, o que é inviável em sede de recurso extraordinário, conforme os enunciados nº 279 e nº 280 das Súmulas do Supremo Tribunal Federal.
6. Os precedentes invocados pela recorrente (ADPFs nº 437/CE e nº 789/MA) são distintos do caso em exame, pois tratam de empresas que não atuam em regime concorrencial, ao contrário do que foi constatado em relação à empresa pública em questão.
IV. Dispositivo
7. Recurso extraordinário com agravo ao qual se nega provimento.

DECISÃO

1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. PRETENSÃO DE COBRANÇA. COMPROVAÇÃO PELAS NOTAS FISCAIS E PERÍCIA JUDICIAL QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO. NÃO COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO. PROCEDENCIA DO PEDIDO. ALEGAÇÃO DO APELANTE QUE GOZA DA ISENÇÃO DE CUSTAS E DA SUBMISSÃO DA CONDENAÇÃO AO REGIME DO PRECATÓRIO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. O art. 1.007 do CPC não prevê isenção de custas para a empresa pública. Impossibilidade de reconhecimento do benefício a favor do agravante. A RIOSAÚDE tem natureza jurídica de entidade de direito privado, prestadora de serviços não só de interesse público, mas também em regime de concorrência, possuindo autonomia financeira, além de auferir e distribuir lucros, na forma de dividendos, conforme previsto nos artigos 5º, 48 e 49 do Estatuto. Impossibilidade de que seja reconhecido em favor da RIOSAÚDE a prerrogativa de que goza a Fazenda Pública de submissão da execução do julgado ao regime do precatório. Empresa que faz distribuição de lucros e concorre com outras pessoas jurídicas de direito privado na prestação do serviço. Comprovação pelas notas fiscais-faturas e pelo o laudo pericial que houve a efetiva prestação do serviço e a existência de crédito a favor do autor, ora apelado. Não comprovação do pagamento dos serviços prestados, ônus que incumbia ao apelante. Procedência do pedido de cobrança. Conhecimento e desprovimento do recurso.” (e-doc. 256).

2. No recurso extraordinário, a recorrente aponta violação aos arts. 100, 167, inc. VI, 173, § 1º, e 175 da Constituição da República.
 
2.1. Afirma que “a RIOSAÚDE, na condição de Empresa Pública integrante da Administração Pública Indireta, submete-se às leis administrativas orçamentárias”, “não desenvolve atividades econômicas, (foi) constituída sob a forma de sociedade anônima de capital fechado, integralmente subscrito pelo Município do Rio de Janeiro”, “não possui autonomia orçamentária, tendo em vista a sua condição de estatal dependente de repasse de recursos do Município“, devendo ser observado, para o pagamento de débitos, o regime de precatórios.

2.2. Alude ao decidido pelo STF nas ADPFs nº 437/CE e nº 789/MA.

2.3. Requer o provimento do apelo extremo, a fim de que, reformado o acórdão recorrido, seja determinada a submissão da recorrida ao regime dos precatórios (e-doc. 267).

É o relatório.

Decido.

3. Eis os fundamentos do acórdão impugnado:

“Cuida-se de ação de cobrança da importância de R$1.635.53760 (um milhão seiscentos e trinta e cinco mil quinhentos e trinta e sete reais e sessenta centavos), acrescida de multa contratual, juros e demais encargos incidentes sobre as obrigações contratuais não liquidadas, referente a prestação de serviços junto ao Hospital Rocha Faria. 
Inicialmente, passa-se a análise da alegação do apelante de que goza de isenção de custas e da submissão da condenação ao regime do precatório. 
Conforme o Estatuto Social (id 000142), aprovado em Assembleia Geral Extraordinária realizada em 25 de junho de 2019, a Empresa Pública de Saúde do Rio de Janeiro S.A. – RIOSAÚDE é uma empresa pública, constituída sob a forma de sociedade anônima de capital fechado, com personalidade jurídica de direito privado, com autonomia financeira e administrativa, e patrimônio próprio, que não se confunde com o Município.
Art. 1º A EMPRESA PÚBLICA DE SAÚDE DO RIO DE JANEIRO S/A - RIOSAÚDE, empresa pública, constituída sob a forma de sociedade anônima, de capital fechado, com personalidade jurídica de direito privado e patrimônio próprio, vinculada à Secretaria Municipal de Saúde, integrante da Administração Indireta do Município do Rio de Janeiro, rege-se por este estatuto, pela lei de criação nº 38.125, de 29 de novembro de 2013, pelas Leis nº 13.303, de 30 de junho de 2016 e nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, pelo Decreto Municipal nº 44.698, de 29 de junho de 2018, que regulamenta a Lei nº 13.303, de 2016 e demais disposições legais aplicáveis. Parágrafo único. A responsabilidade de cada sócio é limitada ao capital por ele integralizado junto à RIOSAÚDE.
Os serviços prestados não são apenas de interesse público, havendo prestação em regime de concorrência com empresas que atuam no ramo da atividade elencadas no art. 3º do Estatuto:
(...)
Por se tratar de pessoa jurídica de direito privado não está elencada no rol do art. 1.007 do CPC, que isenta da comprovação do preparo os recursos interpostos pelo Ministério Público, pela União, pelo Distrito Federal, pelos Estados, pelos Municípios e respectivas autarquias e pelos que gozam de isenção legal. 
(...)
O apelante não goza de qualquer isenção legal razão pela qual não está dispensado do pagamento das custas. 
Quanto a submissão da condenação ao regime do precatório.
A RIOSAÚDE, além da natureza jurídica de entidade de direito privado, prestadora de serviços não só de interesse público, mas também em regime de concorrência, conforme já explicitado, tem autonomia financeira, aufere e distribui lucros, na forma de dividendos, conforme previsto nos artigos 5º, 48 e 49 do Estatuto:
Art. 5º Os recursos da RIOSAÚDE, que compreendem a sua receita e sua renda, são resultantes de: 
I - dotações orçamentárias que lhe forem consignadas; 
II - receitas resultantes das prestações de serviços que constitua objeto social da empresa; 
III - produto de operações de crédito, financiamento ou repasse; 
IV - receitas patrimoniais; 
V - dotações e subvenções; VI - recursos provenientes de outras fontes. 
Parágrafo único. No caso de dissolução da Empresa Pública de Saúde do Rio de Janeiro S/A - RioSaúde, o patrimônio remanescente da empresa será destinado à entidade congênere municipal ou ao poder público municipal. 
DESTINAÇÃO DO LUCRO 
Art. 48. Observadas as disposições legais, o lucro líquido do exercício terá a seguinte destinação: 
I - absorção de prejuízos acumulados; 
II - 5% (cinco por cento) para constituição da reserva legal, que não excederá de 20% (vinte por cento) do capital social; e 
III - no mínimo, 25% (vinte e cinco por cento) do lucro líquido ajustado para o pagamento dos dividendos, em harmonia com a política de dividendos aprovada pela empresa. 
§ 1º O saldo remanescente será destinado para dividendo ou constituição de outras reservas de lucros nos termos da lei, conforme decidido em Assembleia Geral. 
§ 2º A retenção de lucros deverá ser acompanhada de justificativa em orçamento de capital previamente aprovado pela Assembleia Geral, nos termos do art. 196 da Lei nº 6.404 de 15 de dezembro de 1976. 
PAGAMENTO DO DIVIDENDO 
Art. 49. O dividendo será pago no prazo de 60 dias da data em que for declarado, ou até o final daquele ano, quando autorizado pela Assembleia Geral de acionistas. 
§ 1º O Conselho de Administração poderá declarar dividendo com base no lucro apurado em balanço semestral ou trimestral e mediante reservas de lucros existentes no último balanço anual ou semestral, bem como antecipar dividendos, com base em balanço semestral. 
§ 2º Poderá ser imputado ao valor destinado aos dividendos, apurados na forma prevista neste artigo, integrado à respectiva importância, para todos os efeitos legais, o valor da remuneração, paga ou creditada, a título de juros sobre o capital próprio, nos termos da legislação pertinente.
Não cabe, portanto, o reconhecimento em favor da RIOSAÚDE da prerrogativa de que goza a Fazenda Pública de submissão da execução do julgado ao regime do precatório (CRFB, 100) considerando que a Empresa faz distribuição de lucros e concorre com outras pessoas jurídicas de direito privado na prestação do serviço. 
Quanto ao mérito.
Cuida-se de pedido de cobrança da importância de R$ 1.635.53760 oriunda de Notas Fiscais emitidas em razão da prestação de serviços de pré-preparo, preparo, transporte, fornecimento e distribuição de dietas normais, modificadas, com mão de obra especializada para atender pacientes, acompanhantes e funcionários, objeto do contrato firmado entre a RIOSAÚDE e o apelado. 
Além das notas fiscais-faturas apresentadas pelo apelado, o laudo pericial também comprovou que houve a efetiva prestação do serviço e a existência de crédito a favor do autor, ora apelado, conforme as seguintes respostas ao quesitos formulados:
(...)
Por outro lado, o apelante não comprovou o pagamento dos serviços prestados, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, II do CPC.
Demonstra a efetiva prestação do serviço, sem a devida contraprestação, correta a sentença que reconheceu o direito do apelado a cobrança dos valores respectivos. 
Do exposto, o voto é no sentido de conhecer o recurso e negar-lhe provimento, impondo-se ao apelante a majoração dos honorários sucumbenciais para 11% sobre o valor da condenação.” (e-doc. 256).

4. Da leitura do acima transcrito, percebe-se, com facilidade, que o Colegiado de origem foi expresso ao estabelecer que a recorrida, na forma dos seus atos constitutivos, não faz jus à ”prerrogativa de que goza a Fazenda Pública, de submissão da execução do julgado ao regime do precatório (CRFB, 100), considerando que a Empresa faz distribuição de lucros e concorre com outras pessoas jurídicas de direito privado na prestação do serviço”.

5. Nesse sentido, para se concluir pela veracidade do quanto argumentado pela recorrente, seria necessário o exame do quadro fático dos autos e a análise da legislação local de regência, procedimento inviável em sede extraordinária, na forma do óbice dos enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF.

6. Mister esclarecer que os precedentes indicados nas razões do recurso extraordinário dizem respeito a empresas que não atuam no regime concorrencial, circunstância diversa do caso ora em julgamento, como consta do acórdão impugnado. Confiram-se as ementas pertinentes: 

“ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. LIMINAR DEFERIDA EM PARTE. REFERENDO. EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO DO CEARÁ (EMATERCE). ENTIDADE ESTATAL PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO, EM CARÁTER EXCLUSIVO E SEM INTUITO DE LUCRO. ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL. INSTRUMENTOS DA POLÍTICA AGRÍCOLA. ART. 187, IV, DA CF. ATIVIDADES ESTATAIS TÍPICAS. EXECUÇÃO. REGIME DE PRECATÓRIOS. ARTS. 2º, 84, II, 167, VI E X, E 100 DA CF. CONVERSÃO DO REFERENDO À LIMINAR EM JULGAMENTO DE MÉRITO. PRECEDENTES. PROCEDÊNCIA. 
1. É firme a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que somente as empresas públicas que exploram atividade econômica em sentido estrito estão sujeitas ao regime jurídico próprio das empresas privadas, nos moldes do art. 173, § 1º, II, da Lei Maior. Precedentes. 
2. As atividades de assistência técnica e extensão rural, positivadas no art. 187, IV, da Constituição da República como instrumentos de realização da política agrícola do Estado, traduzem atividades estatais típicas. 
3. Embora constituída sob a forma de empresa pública, a EMATERCE desempenha atividade de Estado, em regime de exclusividade e sem finalidade de lucro, sendo inteiramente dependente do repasse de recursos públicos. Por não explorar atividade econômica em sentido estrito, sujeita-se, a cobrança dos débitos por ela devidos em virtude de condenação judicial, ao regime de precatórios (art. 100 da Constituição da República). 
4. A expropriação de numerário em contas do Estado do Ceará para satisfazer execuções de débitos trabalhistas da EMATERCE traduz indevida interferência do Poder Judiciário na administração do orçamento e na definição das prioridades na execução de políticas públicas, em afronta aos arts. 2º e 84, II, 167, VI e X, da CF. Precedentes. 
5. Conversão do referendo à liminar em julgamento definitivo de mérito. 
6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente.”
(ADPF nº 437/CE, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, j. 16/09/2020, p. 05/10/2020).

“DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO . ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. BLOQUEIO JUDICIAL DE VERBAS DE ESTATAL PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO. 
1. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental - ADPF proposta pelo Governador do Estado do Maranhão contra decisões judiciais proferidas pelo Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região que determinaram bloqueio, penhora, arresto e sequestro de valores da Empresa Maranhense de Serviços Hospitalares – EMSERH, empresa pública prestadora de serviços gratuitos de assistência médico-hospitalar, ambulatorial e farmacêutica, sem a observância do regime de precatórios previsto no art. 100 da Constituição Federal de 1988. 
2. Cabimento de ADPF para impugnar um conjunto de decisões judiciais tidas como violadoras de preceitos fundamentais. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que o requisito da subsidiariedade é satisfeito quando inexiste, no caso, outro meio processual eficaz para sanar a lesão a preceito fundamental de forma ampla, geral e imediata (cf. ADPF 33, Rel. Min. Gilmar Mendes). 
3. Atos de constrição do patrimônio de estatal prestadora de serviço público essencial, em regime não concorrencial: afronta aos princípios da separação dos poderes (art. 2º, CF/1988), da eficiência (art. 37, caput, CF/1988) e da legalidade orçamentária (art. 167, VI, CF/1988) e ao sistema constitucional de precatórios (art. 100, CF/1988). Precedentes: ADPF 485, sob minha relatoria; ADPF 556, Relª. Minª. Cármen Lúcia; ADPF 387, Rel. Min. Gilmar Mendes; e ADPF 114 MC, Rel. Min. Joaquim Barbosa. 
4. Ação conhecida e pedido julgado procedente para determinar a suspensão das decisões judiciais que promoveram constrições judiciais por bloqueio, penhora, arresto ou sequestro e determinar a sujeição da Empresa Maranhense de Serviços Hospitalares – EMSERH ao regime constitucional de precatórios.”
(ADPF nº 789/MA, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 23/08/2021, p. 08/09/2021).

7. Para a espécie, inclusive, faz-se válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de outra medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272- AgRsegundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/09/2020, p. 08/10/2020). 

8. Consigno, ainda, que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e atémesmo a obrigação de se fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC (MS nº 38.166-AgR-ED-ED/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 03/05/2023, p. 12/05/2023). 

9. Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo, na forma do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo condenação em honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo.

Publique-se.

Brasília, 27 de maio de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator